Tribunal: TJDFT
Processo: 0740645-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740645-83.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava (id. 76507099) de capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0739428-30.2024.8.07.0003 – id. 247279482) que, em demanda de perdas e danos, indeferiu o pedido de citação do agravado por Whatsapp. Alega, em suma, que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de citação por meio do Whatsapp, desde que possua elementos que garantam a autenticidade do destinatário. Aponta perigo de dano no prolongamento do processo. Requer a antecipação da tutela para deferir a citação do agravado pelo Whatsapp. 2. A decisão que, na fase cognitiva, indefere o pedido de citação por meio eletrônico não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a ausência de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedentes da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE CITAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a citação via WhatsApp não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (7a T. Cível, ac. 1.787.117, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 2023) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 25/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator